Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO E INCIDÊNCIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. TEMA 938/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DA COISA. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reforma da sentença a fim de ser fixado o percentual de retenção de 10% (dez por cento) do valor do contrato, a título de despesas administrativas, acrescido da multa de 15% do valor do contrato, a título de rescisão unilateral por culpa do autor/comprador, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da presente demanda, na forma pugnada pelo recorrente, denota a ausência de interesse recursal quanto a estes pedidos, por já estarem previstos na sentença. Preliminar suscitada de ofício. Juízo negativo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. O valor vertido a título de sinal configura simples arras confirmatórias, haja vista sua incorporação ao preço final convencionado. A ausência de previsão expressa no contrato discriminando os valores devidos a título de comissão de corretagem, tampouco da responsabilidade do comprador em arcar com a comissão de corretagem, inviabiliza qualquer retenção.
3. A compensação mensal a título de fruição da coisa possui natureza de cláusula penal compensatória, ou seja, possui a mesma finalidade da cláusula que prevê a reparação das perdas e dos danos suportados pela apelada com a rescisão unilateral do contrato. Autorizar o pagamento de ambas ensejaria dupla condenação do comprador, porquanto a retenção dos 10% (dez por cento) do valor do contrato já tem a finalidade de indenizar o promitente/vendedor.
4. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Ausência de sucumbência mínima da parte autora diante da parcial procedência do pedido que impõe a redistribuição do ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.